Tribunal: STF
Processo: ARE 1305082
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ILEGITIMIDADE PASSIVA. Extinção da ação. Reconhecimento da ilegitimidade passiva afastado com relação à Secretária Municipal de Gestão de São Paulo. Ação que deve prosseguir em face de referida autoridade. Sentença reformada neste aspecto. Viável o julgamento de mérito, ante a regra do art. 1.013, § 3º, I do NCPC.
    CONCURSO. Pretensão de posse no cargo de Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social I. Concurso prestado pela Autora cujo prazo de validade se encerrou em março de 2019. Concurso encerrado em data anterior ao ajuizamento da ação. Decisão que seria inócua. Teoria do Fato Consumado. Precedentes.
    CONCURSO. Aprovação dentro do número de vagas disponibilizadas no edital. O não cumprimento do dever de nomeação, por parte do Poder Público, dar-se-á em situações excepcionais, quais sejam, superveniência, previsibilidade, gravidade e necessidade, tudo nos exatos termos do RE 589.099. Ato da administração pública devidamente fundamentado a justificar a não nomeação da Autora. Ausência de direito subjetivo à nomeação. Sentença reformada em parte. Segurança denegada. Recurso parcialmente provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I, II e IV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "6. Com efeito, havendo previsão no edital de número específico de vagas, há efetiva vinculação da Administração Pública ao cumprimento de seus termos, de modo que referidas vagas devem obrigatoriamente ser preenchidas pelos candidatos aprovados no certame.
    Neste sentido posicionou-se o Colendo Supremo Tribunal Federal mediante julgamento do Recurso Extraordinário nº 598.099, julgado mediante a sistemática do artigo 543-B, do Código de Processo Civil:
    (...)
    7. Contudo, referido julgado também apresenta situações excepcionais, a justificar a não nomeação do candidato aprovado em concurso público, dentro no número de vagas. Os precedentes dos Tribunais Superiores indicam que o direito à nomeação não é absoluto, admitindo que em 'situações excepcionalíssimas', que justifiquem 'soluções diferenciadas', devidamente motivadas de acordo com o interesse público, seja negada a nomeação e posse dos aprovados.
    No caso em tela foram relacionadas pela Apelada situações realmente excepcionais que tiveram o condão de justificar o afastamento do direito subjetivo à nomeação da Apelante.
    Verifica-se que a não nomeação dos aprovados foi devidamente motivada pelo Poder Público, eis que decorreu de impedimentos de ordem econômico-financeira, pois a Apelada deixou de nomear os aprovados por inexistência de disponibilidade orçamentária para a assunção das despesas decorrentes do pagamento das verbas remuneratórias.
    Assim, dispôs na contestação (fls. 244/245) que a Junta Orçamentário Financeira recomendou a rejeição das nomeações em razão das pressões orçamentárias existentes, sendo o orçamento para o ano de 2019 correspondente a apenas 88% e 85%, respectivamente, do executado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e SEHAB (Secretaria Municipal de Habitação) no exercício de 2018, demonstrando a escassez de recursos orçamentários para o exercício de 2019 frente à despesa executada no exercício anterior.
    Ainda, salientou sobre a necessidade apresentada pela SMADS relativamente ao congelamento de recursos no valor de R$ 148.478.551,81 visando à continuidade de seus serviços em parceria (centros de acolhida especial, medida sócio educativa, dentre outros) (fls. 254/255).
    Por fim, aduziu ter editado o Decreto nº 58.636, de 21 de fevereiro de 2019, dispondo sobre a renegociação dos instrumentos jurídicos celebrados, com a intenção de reduzir os valores e/ou quantidades contratadas para sua adequação à disponibilidade orçamentária e/ou ao estritamente necessário para atendimento da demanda.
    Assim, considerando os ditames da Responsabilidade Fiscal, a Municipalidade não realizou a nomeação dos candidatos, dentre os quais, a Apelante.
    Os documentos de fls. 253/324 demonstram o alegado pela Municipalidade, no sentido de que as previsões orçamentárias não se mantiveram posteriormente à edição do concurso.
    Portanto, o fato invocado pela Administração Municipal para justificar a negativa de nomeação dos aprovados remanescentes, qual seja, a situação fiscal do Município na atual quadra de crise econômica, atende aos requisitos da superveniência, imprevisibilidade, gravidade e da necessidade, convindo destacar que o julgado é claro ao consignar que a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, é passível de controle pelo Poder Judiciário."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 598.099 e o Recurso Extraordinário nº 766.304 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 161 e 683, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 161: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 01/03/2013, e
    b) quanto ao Tema nº 683: há repercussão geral - Mérito julgado.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente